Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-33.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PROCESSO N.: 0705679-33.2017.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFG INTERMEDIACOES FINANCEIRAS EIRELI - ME APELADO: DJANIRA BRASILIANA DA HORA D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por JFG Intermediações Financeiras Eireli contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 13341877) que indeferiu liminarmente a petição inicial apresentada pela ora recorrente, com fulcro nos arts. 330, I, § 1o e I, e 485, I, do CPC. Não houve a condenação de custas e honorários advocatícios. Após a apresentação de contrarrazões (ID 13341888), a apelante peticionou aos autos informando a desistência do recurso interposto (ID 13341892). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do apelo aviado. Por derradeiro, pertinente a fixação de honorários advocatícios, tendo em vista que, após a efetiva citação da ré, que ocorreu apenas em grau recursal, apresentou contrarrazões (ID 13341888), nas quais pugnou pela manutenção dos integrais termos da sentença extintiva. Aliás, este e. Tribunal já possui entendimento no sentido de que a apresentação de resposta ao recurso de apelação ostenta verdadeira "natureza de contestação, ante a extinção da ação sem a citação, ensejando, portanto, a fixação de honorários advocatícios" (Acórdão n.1013898, 20160110706123APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 19/05/2017. Pág.: 497/504). Nesse sentido, trago à colação os pertinentes julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (PREVI). CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RESULTANTES DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DECLARAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VALORES. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. São cabíveis honorários advocatícios se o réu, após citado, apresentou contrarrazões para defender a correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual. 6. Apelação não provida. (Acórdão n.1064125, 20170110125809APC, Relator: ROBERTO FREITAS 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 224-230) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA INSTÂNCIA. CONTRARRAZÕES. 1. Ainda que aperfeiçoada a relação processual somente na instância recursal, a apresentação de defesa pelo réu impõe a fixação de honorários advocatícios ao vencido, por consectário lógico da sucumbência, conforme disposição do art. 85 do nCPC. (...) (Acórdão n.1069508, 00004134820178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessarte, tendo em vista o disposto no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC, fixo os honorários advocatícios, a serem suportados pela recorrente, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, apontado na petição inicial em R$18.293,12 (dezoito mil duzentos e noventa e três reais e doze centavos), tendo em vista a natureza e a importância do feito, bem como o trabalho despendido pelo patrono também nos autos do AGI n. 0711736-41.2019.8.07.0000. 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso e condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília/DF, janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora